Tribunal: TJMT
Processo: 1071214-82.2022.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071214-82.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Correção Monetária, Juros de Mora - Legais / Contratuais]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSENIR WILQUE BARROS ASSIS - CPF: 346.682.841-49 (RECORRENTE), MAYCON RODRIGO KELM - CPF: 704.320.821-15 (ADVOGADO), ELLYANE KAROLINNE DA SILVA - CPF: 025.286.771-89 (RECORRIDO), LIBIO CORREA DO COUTO JUNIOR - CPF: 817.732.421-72 (RECORRIDO), JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - CPF: 978.477.801-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA ON LINE - ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE CONTA POUPANÇA - AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO A NATUREZA DE POUPANÇA DOS VALORES

- IMPENHORABILIDADE - NÃO COMPROVADA - BLOQUEIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

De fato, em conformidade ao
inciso
IV
e
X
, do art. 833, do CPC, são impenhoráveis os valores depositados em conta poupança, inferiores a 40 quarenta salários mínimos.

2.

Constitui ônus do executado a comprovação de que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo 854, § 3º, inciso I, do CPC/15.

3.

Não se pode acolher a pretensão de desconstituição de penhora online sobre valores depositados em conta poupança, quando não há cabal demonstração de que
o valor penhorado de sua
conta
, corresponde a depósito com caráter de
poupança
, ou de que a verba em questão
tem a finalidade de constituir reserva financeira.

4.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença.

O recorrente requer a reforma da sentença, determinando o desbloqueio dos valores penhorados em sua conta bancária, sob a alegação de que se trata de valores bloqueados em conta poupança, além de ser inferior a 40 salários mínimos.

Embora intimadas, apenas a reclamante apresentou contrarrazões e pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

O recorrente alega que o valor bloqueado judicialmente em sua conta bancária, no importe
de R$ 14.059,15 (quatorze mil cinquenta e nove reais e quinze centavos) é impenhorável,
pois se trata de conta poupança e
inferior a 40 salários mínimos
.

Assim, requer a reforma da sentença para determinar o desbloqueio do referido valor,
tendo em vista que acobertado pelo manto da impenhorabilidade
.

Da acurada análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a respeitável sentença:

“
A parte executada, de sua parte, alega a impenhorabilidade dos valores creditados em sua conta poupança, requerendo, assim, a imediata liberação.

Na hipótese,
transcorrido o prazo para o pagamento voluntário, não ocorrendo a quitação do débito, foram
realizados atos expropriatórios, como bloqueio eletrônico e retenção de quantias em contas bancárias do devedor.

O detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores de id.
156004043 demonstra o bloqueio judicial em conta da parte executada junto a Caixa Econômica Federal, no valor
R$ 14.059,15
.

A dinâmica da
penhora

online
está disciplinada no art.
854

CPC
, possuindo etapas legais bem definidas, na medida em que os limites à matéria deduzível nas razões de impugnação são impostos por lei, não podendo os devedores atingidos por lançamento de ordem de indisponibilidade ultrapassa-los.

Com efeito,
a penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira representa o meio mais eficaz para a satisfação da dívida executada e, ainda, obedece à ordem de preferência estabelecida no art. 833 do CPC.

Não obstante, dispõe o art. 833, incisos IV e X, do CPC sobre a impenhorabilidade de verbas decorrentes de salários, vencimentos, subsídios e outros, exigindo-se a efetiva comprovação da natureza de poupança,
sob pena de desvirtuamento da proteção legal e de viabilizar a utilização da nomenclatura conta poupança para a prática de todo o tipo de fraude.

Nesse sentido, certo é que depende de prova inequívoca de que a conta de fato tem natureza de poupança, ao passo que o
ônus de comprovar a natureza da conta atingida recai, sem dúvida, sobre a parte impugnante, que detém acesso exclusivo aos extratos bancários das contas atingidas e pode demonstrar que a penhora, de fato, feriu preceito legal e prejudicou sua subsistência, nos termos do art. 854, § 3º, I, do CPC.

Analisado o feito, verifica-se o pedido formulado pela parte executada
não comporta deferimento
,
notadamente porque a demandada alegou a impenhorabilidade da verba bloqueada, sem, contudo, fazer prova nos autos, sendo necessário carrear provas hábeis à comprovação.

(...)

Registre-se que
não foi apresentado nenhum documento capaz de concluir a impenhorabilidade, tampouco o histórico das movimentações da conta atingida pelo bloqueio
, de modo que deve ser mantida a constrição de tais valores.
(destaquei)

Com efeito,
de fato, em conformidade ao inciso
IV
e
X
, do art.
833
, do
CPC
, são impenhoráveis os valores depositados em
conta

poupança
, inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos, senão vejamos:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º.

(...)

X - a quantia depositada em caderneta de
poupança
, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;”

Entretanto, o recorrente deixou de comprovar que o valor penhorado de sua
conta
, equivalente a
R$ 14.059,15
, corresponde a depósito com caráter de
poupança
, ou que a verba em questão
tem a finalidade de constituir reserva financeira
, cujo ônus lhe incumbe, a teor do art.
373
,
I
, do
CPC
.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VALORES EXISTENTES EM CONTA DA EXECUTADA –

ALEGADA IMPENHORABILIDADE DE VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MINIMOS – ART. 833, X, DO CPC/15 – ÔNUS DA PROVA DA PARTE EXECUTADA – ART. 854, § 3º, I, DO CPC/15 – IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.

Constitui ônus do executado a comprovação de que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo 854, § 3º, inciso I, do CPC/15.

Não se pode acolher a pretensão de desconstituição de penhora online sobre valores depositados em contas bancárias, quando não há cabal demonstração de que têm a finalidade de constituir reserva financeira
.
(N.U 1014918-72.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024) (destaquei)

“RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
PENHORA VIA SISBAJUD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE BLOQUEIO EM VERBA ALIMENTAR.
INEXISTÊNCIA DE EXTRATO BANCÁRIO.

SENTENÇA QUE RECONHECEU A PENHORABILIDADE NÃO MERECE REFORMA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

É ônus de o executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo 854, § 3º, I, do Código de Processo Civil. Conforme estabelece o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos.

2. Não prospera a pretensão de desconstituição de penhora on-line. Sobre valores depositados em conta bancária, quando não há cabal demonstração de que constrição recaiu em depósitos provenientes de verba alimentar.

3. Sentença mantida.

4. Recurso conhecido e não provido.”
(N.U 1027368-49.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 08/03/2024) (destaquei)

“RECURSO INOMINADO. IMPENHORABILIDADE.
AUSÊNCIA DE PROVA DE SE TRATAR DE RESERVA FINANCEIRA OU VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE NÃO RECONHECIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Os bens descritos no artigo 833 do CPC não podem ser objeto de penhora, salvo se o crédito exequendo se referir à dívida do próprio bem penhorado (§1º). É impenhorável a quantia depositada em Caderneta de Poupança até o limite de 40 salários-mínimos, bem como qualquer tipo de reserva financeira. Inexistindo evidência da reserva financeira, não há como afastar a penhorabilidade.

2. ́É impenhorável qualquer tipo de verba de natureza alimentar, destinada ao sustento do devedor e de sua família.
Todavia, esta garantia é excepcionada: a) para garantir o pagamento de prestação alimentícia, b) em relação a importâncias percebidas que excedem a 50 salários-mínimos mensais, e c) quando a penhora parcial da remuneração não prejudicar a subsistência digna do devedor e de sua família.
Quando não houver prova de que o valor penhorado se originou de verba de natureza alimentar, não há como reconhecer a garantia da impenhorabilidade salarial.
3. Recurso conhecido e não provido.

4. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor do débito, pela parte recorrente.”
(N.U 1041642-81.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024) (destaquei)

Ora, conforme salientado em sentença, o recorrente não carreou provas hábeis a comprovar o alegado, limitou-se a juntar tão-somente partes do extrato da sua conta bancária os quais não comprovam, suficientemente, que os valores nela depositados corresponde a depósito com caráter de
poupança
, ou que a verba em questão
tem a finalidade de constituir reserva financeira
.

Portanto, não tendo o recorrente cumprido o ônus de comprovar a sua impenhorabilidade, deve a decisão de constrição ser mantida.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais), ficando suspensa a exigibilidade, nos moldes do art. 98, § 3º da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2024